Tribunal: TJBA
Processo: 8001085-31.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001085-31.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SOFISA SA

Advogado(s)
:
MARCELA APARECIDA BELLAMOLI

APELADO: IBAR NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
WILLIAM CESSA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA CAUSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENDOSSATÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por empresa cuja duplicata foi protestada indevidamente.

2. A autora, sem qualquer relação contratual com a emitente do título, teve seu nome indevidamente protestado por duplicata no valor de R$ 4.800,00.

3. A sentença reconheceu a inexistência do débito, declarou a nulidade do título e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: saber se o banco, na condição de endossatário por endosso-mandato, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; saber se há responsabilidade civil do banco pelo protesto indevido de duplicata sem causa; e saber se o dano moral está caracterizado e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A duplicata é título causal que exige demonstração da relação jurídica subjacente, conforme Lei nº 5.474/1968.

6. O banco, na condição de endossatário-mandatário, tem o dever de diligência quanto à higidez da cártula, inclusive verificação da existência de nota fiscal e comprovação da entrega.

7. A responsabilidade do endossatário por protesto indevido é solidária quando demonstrada conduta culposa, nos termos da jurisprudência do STJ (Súmula 476/STJ).

8. A corré admitiu a inexistência da relação contratual com a autora e o erro na emissão da duplicata, o que confirma a ilicitude do protesto.

9. A reiteração do protesto pelo banco, mesmo após ciência da irregularidade, reforça sua culpa e o dever de indenizar.

10. O dano moral é presumido ("in re ipsa") quando se trata de protesto indevido, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. O valor fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O endossatário por endosso-mandato responde solidariamente por protesto indevido de duplicata causal quando age com culpa. 2. O protesto indevido de título de crédito configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Lei nº 5.474/1968, arts. 1º, 2º e 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 476; STJ, AgInt no AREsp 1801059, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24.06.2024; TJ-SP, Ap Cív. 0008473-50.2012.8.26.0229, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2024; TJ-BA, Ap Cív. 0502381-04.2016.8.05.0080, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001085-31.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante
BANCO SOFISA S/A
e como apelada
IBAR NORDESTE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator